Tribunal: TJES
Processo: 5010965-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010965-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010965-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN
PACIENTE: VALDEIR OLIVEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente preso preventivamente nos autos da ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, pela suposta prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio qualificada pelo emprego de violência e descumprimento de medida protetiva de urgência.

A defesa alegou que a prisão preventiva seria ilegal, diante da revogação das medidas protetivas pela vítima e da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Requereu a concessão da ordem para revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada estaria desprovida de fundamentação idônea e se restaria evidenciado o alegado constrangimento ilegal, diante da revogação das medidas protetivas e das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A impetração não foi acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva nem da certidão que comprovaria a revogação das medidas protetivas, o que inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal.

7. A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir, na via do habeas corpus, prova pré-constituída da ilegalidade apontada, sendo descabida a produção de provas ou dilação instrutória.

8. As informações prestadas pela autoridade coatora revelam a regularidade da persecução penal, sem a demonstração de vício flagrante, teratologia ou ilegalidade evidente na prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: “É incabível o conhecimento de habeas corpus que não esteja instruído com os documentos necessários à verificação da legalidade da prisão preventiva, sobretudo a decisão atacada, por ausência de prova pré-constituída que evidencie, de plano, o alegado constrangimento ilegal”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdeir Oliveira de Souza, brasileiro, lavrador, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV, contra suposto constrangimento ilegal imposto pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da ação penal nº 5001223-32.2025.8.08.0064.

Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput (ameaça), 150, §1º (violação de domicílio qualificada pelo emprego de violência), ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), na forma do artigo 70 do CP, tendo como vítima a Sra. K.S.D.N.

A prisão foi inicialmente lavrada em flagrante e convertida em prisão preventiva, durante a audiência de custódia, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A impetração sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão da inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva, especialmente pelo fato de estar baseada no pretenso descumprimento de medida protetiva que, segundo alega, foi revogada formalmente pela própria vítima.

A defesa aduz que a prisão não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, motivo pelo qual a medida cautelar extrema seria desproporcional. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser o único responsável pelo sustento de filho menor.

Aduz que a revogação das medidas protetivas, manifestada de forma espontânea e sem coação pela vítima perante o juízo de primeiro grau, fragiliza a alegação de risco atual que justificaria a segregação cautelar, tornando-a injustificada e arbitrária.

Requer, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem de
habeas corpus
, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive com possibilidade de imposição de monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010965-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN
PACIENTE: VALDEIR OLIVEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

VOTO

Cuidam os autos de habeas corpus impetrado em favor de Valdeir Oliveira de Souza, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, decorrente de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária nº 5001223-32.2025.8.08.0064, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES.

A tese central sustentada pela defesa é a ausência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante da suposta revogação das medidas protetivas anteriormente impostas, a pedido da própria vítima, o que afastaria o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A impetração aduz, ainda, que o decreto prisional não se sustenta diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Defende, com apoio em precedentes jurisprudenciais, que a prisão se tornou desproporcional e ilegal, por carecer de contemporaneidade e por estar fundada em elementos superados, requerendo, em caráter liminar e definitivo, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão defensiva não encontra respaldo na instrução que acompanha a impetração.

Com efeito, o
habeas corpus
foi protocolado sem a juntada da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, tampouco foi instruído com a certidão judicial que atestaria a revogação das medidas protetivas pela suposta vítima.

A ausência de tais documentos compromete, de forma decisiva, a análise de legalidade da medida impugnada, porquanto inviabiliza o controle jurisdicional da motivação, do contexto fático e das circunstâncias concretas que levaram à decretação da prisão.

Ressalte-se que, no campo do
habeas corpus
, a jurisprudência é uníssona em exigir prova pré-constituída das alegações, sendo descabida a produção probatória ou dilação instrutória nesta via processual. O remédio heroico, justamente por sua sumariedade, exige que a ilegalidade, ou a arbitrariedade apontadas estejam evidenciadas de plano, o que não se verifica no caso sob análise.

Ademais, quanto à alegada revogação das medidas protetivas de urgência pela vítima, é de se reconhecer que, embora tal circunstância possa, em tese, modificar o juízo sobre a necessidade da prisão preventiva, é imprescindível que o fato esteja cabalmente demonstrado nos autos, o que não ocorreu.

A defesa mencionou a existência de certidão expedida pela serventia judicial de Ibatiba/ES, mas limitou-se a referenciá-la, sem trazê-la aos autos, o que impede a verificação de sua autenticidade, conteúdo e contexto.

Igualmente, não se verifica nos autos qualquer vício flagrante, teratologia, ou constrangimento evidente, que autorizem a concessão da ordem de ofício.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam o regular andamento do processo criminal, com recebimento da denúncia, apresentação da resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, sem que haja, até o momento, qualquer ilegalidade manifesta no curso da persecução penal.

Diante do exposto, diante da ausência de prova pré-constituída que evidencie, de plano, o alegado constrangimento ilegal, nego conhecimento ao presente
habeas corpus
. Ainda que assim não fosse, a ordem não mereceria ser concedida, por não se encontrar presente qualquer vício evidente na decisão atacada, nem demonstração suficiente de que cessaram os fundamentos da prisão cautelar.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)